Tribunal: TJSP
Processo: 1001230-11.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Cerceamento de defesa inocorrente. Nulidade inexistente. Parcelas para pagamento de empréstimo que consomem mais de 30% dos rendimentos líquidos da parte autora. Com vistas a garantir o mínimo existencial do devedor, o limite em exame deve englobar tanto os empréstimos

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Cerceamento de defesa inocorrente. Nulidade inexistente. Parcelas para pagamento de empréstimo que consomem mais de 30% dos rendimentos líquidos da parte autora. Com vistas a garantir o mínimo existencial do devedor, o limite em exame deve englobar tanto os empréstimos consignados, quanto as demais operações de mútuo cujo pagamento se dá através de débito em conta. Inteligência da Lei Federal no 8.112/90, da Lei Federal no 10.820/03, Decreto Estadual no 60.435/2014, Decreto Estadual no 61.470/15, Decreto Estadual no 61.750/15 e Lei 13.172/2015. Precedentes. Limitação determinada em relação aos empréstimos firmados com o banco réu. Ação julgada procedente. Honorários advocatícios fixados em favor da parte autora, em R$2.500,00. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso provido em parte.